Tribunal: STF
Processo: ADI 6780
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. PERMUTA NACIONAL ENTRE MEMBROS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. FEDERALISMO. AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS. INEXISTÊNCIA DE CARREIRA ÚNICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 43 DA SÚMULA.



    1. O caráter nacional do Ministério Público, considerado o regramento de observância obrigatória por todos os seus órgãos – Ministérios Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal – e respectivos membros, não se confunde com a existência de um único Ministério Público dos Estados, pois isso configuraria violação da forma federativa adotada pelo constituinte originário e da autonomia dos entes estaduais (CF, arts. 1º, 25 e 60, § 4º, I).



    2. Compete privativamente ao Chefe de cada Ministério Público estadual eleger as unidades diretivas, elaborar os regimentos internos e deflagrar o processo legislativo para dispor sobre a organização, as atribuições e o estatuto do órgão (CF, art. 128, § 5º).



    3. Inexistindo carreira única, comum a todos os Ministérios Públicos, da União, dos Estados e do Distrito Federal, a remoção por permuta nacional entre membros do Ministério Público dos Estados e entre esses e os do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios constitui forma de ingresso em cargo diverso daquele para o qual aprovado o servidor em concurso público de provas e títulos, em inobservância ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal e ao enunciado vinculante n. 43 da Súmula. Precedentes.



    4. Pedido julgado procedente.